Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705549-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS IMPETRANTES: BRUNO MOREIRA TALINI e MARILIA GABRIELA GIL BRAMBILLA PACIENTES: KIVIA SILVA FERNANDES e EDNEI APARECIDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO MOREIRA TALINI e outros, advogado constituído, com OAB/DF no 38.029, em favor de KIVIA SILVA FERNANDES, denunciada pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, caput e § 4o, inciso II, da Lei no 12.850/13; artigo 299, caput e parágrafo único (por 45 vezes), na forma do artigo 71, ambos do Código Penal; artigo 317, § 1o (por 45 vezes), na forma do artigo 71 e observada a regra do artigo 327, § 1.o, do Código Penal e EDINEI APARECIDO DE SOUZA, denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2.o, caput e § 4.o, inciso II, da Lei no 12.850/13; artigo 299, caput e parágrafo único, c/c artigo 29, ambos do Código Penal; artigo 333, caput e parágrafo único, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que indeferiu pedidos formulados pela Defesa (fls. 379/390, 393/395 e 599). Alegam os impetrantes que a ação penal em que os pacientes figuram como réus tramita em conjunto com os autos de delação premiada. Contudo, como a Defesa não havia tido acesso a este último, foi redesignada a audiência de instrução e julgamento para o dia 17/06/2022. Esclarecem que, no entanto, a vinculação dos advogados ao citado feito somente ocorreu efetivamente em 17/06/2022, ou seja, no dia da audiência, uma vez que a certidão que registrou o ato somente foi publicada em 17/06/2022, acarretando, assim, cerceamento de defesa aos pacientes. Pontuam que “não existe a menor previsão legal de intimação, via whatsapp, de advogados das partes, seja no sistema processual civil, seja no penal, devendo ocorrer, conforme expressamente previsto no art. 370, §1o do CPP”. Argumentam que “as Defesas alegaram tal matéria, tendo o d. juízo negado o pleito para redesignação da audiência, sob o fundamento de que todos os advogados teriam sido intimados pelo Secretário de Audiência, no dia 15.06.2022, uma quarta-feira, entre 16h e 18h”. Acrescentam que “Dando continuidade da audiência, a autoridade coatora decidiu por colocar a mídia da delação premiada da ré CRISTIANE para que todas as Defesas assistissem. Sem a presença dos delatados. Logo depois, realizou a inquirição da mencionada “delatora” CRISTIANE e, em seguida, o interrogatório dos réus. Por fim, no mesmo ato coator, a autoridade coatora indeferiu nova oitiva das testemunhas de defesa, bem como pela produção de provas solicitadas pelas Defesas dos oras Pacientes para fins de se verificar a legalidade não apenas dos requisitos delação premiada, mas também de seu conteúdo, sem fundamentação (...) Por sua vez, nos autos da delação premiada, a autoridade coatora proferiu sentença homologando a delação premiada. Uma vez concedido acesso dos advogados dos demais réus dos autos principais, em especial aos delatados, a presente Defesa impetrante opôs embargos declaratórios, os quais não foram conhecidos. A Defesa de EDNEI, por sua vez, interpôs recurso, o qual, igualmente não foi conhecido”. Afirmam que os requisitos mínimos para a homologação da delação premiada não se fazem presentes, visto que “a informação acerca da suposta delação premiada consta gravada em vídeo em duas oportunidades, sem, no entanto, que tenham havido tratativas anteriores, fixação de termo de sigilo e demais requisitos legais”. Além disso, apontam que “As condutas da Autoridade Coatora violam, frontalmente, o § 6o do art. 4o da Lei n. 12.850/2013, ao dispõe que “o juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração (...)”. Sustentam violação à paridade de armas, pois “após a oitiva da corré delatora”, a Defesa não pode ouvir novamente suas testemunhas. Declaram que o magistrado que realizou a audiência encontrava-se de atestado médico, devidamente homologado por este Tribunal de Justiça. Logo, não poderia efetuar o ato, pois impedido, nos termos do artigo 71 da LOMAM. Por fim, informam que a fase instrutória encontra-se encerrada. Requerem, com isso, liminarmente, “suspensão dos autos n. 0001753-43.2016.8.07.0007 e 0706680-59.2022.8.07.0020”. No mérito, postulam que seja anulada a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/06/2022, anulada a decisão que homologou a delação premiada, determinada a produção das provas requeridas pelos pacientes no dia 17/06/2022 e “determinar, haja vista a delação premiada ter ocorrido após já em fase de interrogatório, nova oitiva das testemunhas de defesa após a do corréu-delator, inclusive com a possibilidade de arrolar novas testemunhas”. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. O habeas corpus, por sua vez, é ação que possui rito célere. Desse modo, por considerar que a ação principal (processo no 0001753-43.2016.8.07.0007) possui 12 (doze) réus (fls. 510/544), encontra-se na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, com posterior abertura de vista às Defesas para a apresentação de alegações finais, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, com a urgência necessária, notadamente no que tange à delação premiada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de fevereiro de 2023 17:17:03. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora